Tribunal: TJDFT
Processo: 0708762-79.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIDA. INÉRCIA DO AUTOR. CITAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO EFETIVADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR OU DO SEU ADVOGADO. DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste em se verificar o cabimento da extinção do processo, sem resolução do mérito, devido ao não aperfeiçoamento da relação processual, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
2. A citação é ato estritamente formal, imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a relação processual, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.
3. O não atendimento da determinação judicial de emenda à inicial para promover a citação do devedor possibilita a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. É o caso dos autos.
4. O disposto no § 1o do art. 485 do CPC quanto a necessidade de intimação pessoal parte ou seu advogado não se aplica ao caso, porque o processo não foi extinto por ter ficado parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, tampouco por abandono da causa por mais de 30 (trinta) dias, mas por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
5. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida.